Tribunal: TJMT
Processo: 1023896-67.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023896-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO EXPLOSIVO. ART. 16, § 1º, III, DA LEI N. 10.826/2003. LEI N. 13.964/2019. ROL TAXATIVO DOS CRIMES HEDIONDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO À ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação das frações aplicadas para progressão de regime e livramento condicional em condenação pelo delito previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003, mantendo a incidência das regras próprias dos crimes hediondos. A defesa sustentou que, após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o referido delito deixou de integrar o rol dos crimes hediondos, requerendo a adequação dos cálculos executórios às regras aplicáveis aos crimes comuns.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o delito previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003 conserva natureza hedionda após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019; e (ii) estabelecer se as frações utilizadas para progressão de regime e livramento condicional devem ser recalculadas segundo as regras aplicáveis aos crimes comuns.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 1º, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/1990, passando a considerar hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, excluindo a referência à arma de fogo de uso restrito anteriormente prevista na legislação.

4. O rol dos crimes hediondos possui natureza taxativa e admite interpretação estrita, vedando-se a ampliação de hipóteses legais mediante interpretação extensiva ou analogia em prejuízo do condenado.

5. O delito previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003, relacionado à posse, porte, fabricação, aquisição, fornecimento ou emprego de artefato explosivo ou incendiário sem autorização legal, não se enquadra na hipótese expressamente prevista no art. 1º, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/1990 após a reforma legislativa.

6. A exclusão da referência à arma de fogo de uso restrito do rol dos crimes hediondos configura hipótese de
novatio legis in mellius
, impondo a aplicação retroativa da disciplina mais benéfica ao apenado.

7. Reconhecida a natureza comum do delito, devem ser afastadas as frações executórias próprias dos crimes hediondos, cabendo ao Juízo da Execução definir as frações aplicáveis à progressão de regime e ao livramento condicional conforme a situação pessoal do condenado e os requisitos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O delito previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003 não possui natureza hedionda após a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019.

2. O rol dos crimes hediondos é taxativo e não admite interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
para ampliar hipóteses de hediondez não previstas expressamente em lei.

3. Afastada a natureza hedionda do delito, as frações para progressão de regime e livramento condicional devem observar as regras aplicáveis aos crimes comuns.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; Lei n. 8.072/1990, art. 1º, parágrafo único, II; Lei n. 13.964/2019; Lei de Execução Penal, art. 112; Código Penal, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1013163-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.06.2026; TJMT, N.U. 1011754-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1023896-67.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alexandro Martins de Oliveira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0031311-07.2017.8.11.0042, que indeferiu o pedido de defensivo de retificação das frações de progressão de regime e de livramento condicional aplicadas à condenação decorrente do delito previsto no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003, mantendo a incidência das frações de 60% para progressão de regime e de integralidade da pena para livramento condicional, por reconhecer natureza hedionda ao referido delito.

Em suas razões recursais (id. 372014891), a Defensoria Pública requer:
1)
o reconhecimento da natureza não hedionda do crime previsto no art. 16,
caput
e §1º, da Lei n. 10.826/2003, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019;
2)
a retificação das frações de progressão de regime, com aplicação do percentual de 16%, nos termos do art. 112, inciso I, da Lei de Execução Penal;
3)
a adequação das frações de livramento condicional para 1/2 ou 1/3 da pena, conforme a situação pessoal do apenado, nos moldes do art. 83 do Código Penal; e
4)
a atualização do memorial de pena e do Relatório de Situação Processual Executória, com o recálculo das datas projetadas para progressão de regime e livramento condicional.

Sustenta, em síntese, que, após a alteração legislativa promovida pelo denominado Pacote Anticrime, a Lei dos Crimes Hediondos passou a prever como hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, não abrangendo mais as hipóteses de arma de uso restrito ou emprego de artefato explosivo previstas no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

Nas contrarrazões (id. 372014896), a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital/MT – Núcleo de Execução Penal rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Defendeu que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019 não afastou a natureza hedionda do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, devendo prevalecer interpretação consentânea com a finalidade legislativa de recrudescimento do tratamento penal conferido aos crimes envolvendo armamentos de elevada potencialidade lesiva.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 372014897).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso (id. 374372869 – Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – Procurador de Justiça).

Consignou que a redação atualmente vigente do art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 8.072/1990 restringe a hediondez ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, inexistindo previsão legal para extensão dessa classificação às hipóteses de arma de uso restrito ou de artefato explosivo previstas no art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

Ressaltou a natureza taxativa do rol dos crimes hediondos e a impossibilidade de interpretação extensiva ou analogia
in malam partem
, em observância ao princípio da legalidade estrita, concluindo pela aplicação das regras próprias dos crimes comuns para fins de progressão de regime e livramento condicional.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 52 (cinquenta e dois) anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas, roubo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico.

No dia 26.02.2026, a Defensoria Pública requereu a retificação das frações de progressão de regime e livramento condicional aplicadas à condenação pelo delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nos autos nº 1001094- 39.2021.8.11.0101, atualmente fixadas em 60% (progressão de regime) e 1/1 (livramento condicional), para as frações de 16% (dezesseis por cento) e 1/2 (metade), respectivamente (mov. 285.1 – SEEU nº 0031311-07.2017.8.11.0042).

Em decisão de 09.05.2026, o juízo da execução indeferiu o pedido formulado pela Defesa, nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado, no que se refere ao pedido de afastamento da natureza hedionda do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o pleito não comporta acolhimento.

O art. 16 da Lei nº 10.826/2003, atualizado por força da Lei nº 13.964/2019, assim dispõe acerca da posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido: (...).

Não obstante, acerca da hediondez da prática delitiva em tela, consistente em porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Lei nº 8.072/1990, classifica o art. 16 da Lei nº 10.826/2003 da seguinte forma: (...).

Ora, é bem verdade que, em análise superficial, quer parecer que o legislador, ao alterar a redação alhures também excluiu o delito em tela do rol taxativo de crimes hediondos.

No entanto, tal interpretação se mostra em contrassenso com o espírito do Pacote Anticrime, posto que, a redação anterior se apresentava da seguinte forma: (...).

Assim, não haveria de uma norma revestida de maior rigor, enfraquecer determinada conduta ilícita, isto é, retirá-lo do rol de crimes hediondo, cujo tratamento, além de mais rigoroso, impõe, também, penalidade mais rígida aos condenados. (...).

No caso em tela, o recuperando foi condenado à pena de 03 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime disposto no art. 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003, por fato ocorrido em 11/12/2021, relativo à Guia nº 1001094-39.2021.8.11.0101.

A sentença condenatória constante à mov. 155.2, fls 74 indica a seguinte passagem: (...).

Logo, não há que se falar em alteração da natureza do delito previsto no art. 16, §1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003. (...).”
(mov. 296.1 – SEEU nº 0031311-07.2017.8.11.0042).

Inicialmente, é preciso considerar que, à época da inclusão promovida pela Lei n. 13.497/2017, o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, era expressamente equiparado a crime hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 8.072/1990, que considerava hediondo o
“crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”
.

Ocorre que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou a redação do referido dispositivo legal, passando a prever como hediondo apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, deixando de mencionar a arma de fogo de uso restrito.

Com isso, o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 8.072/1990 passou a dispor que se considera hediondo o
“crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003”
.

Assim, diante da natureza taxativa do rol dos crimes hediondos e da vedação à interpretação extensiva ou à analogia em prejuízo do apenado, conclui-se que o delito previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, quando relacionado a arma de fogo de uso restrito, deixou de ostentar natureza hedionda após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, submetendo-se, para fins de progressão de regime e livramento condicional, às regras aplicáveis aos crimes comuns.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça já decidiu que:

“(...) Após o advento da Lei n.º 13.964/2019, o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, não ostenta natureza hedionda, haja vista que o art. 1º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8.072/1990 restringiu de forma taxativa essa qualificação aos delitos que envolvem armas de fogo de uso proibido, operando-se autêntica novatio legis in mellius para as figuras do caput e do §1º. (...).”
(N.U 1013163-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.06.2026).

“(...) 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003) não é hediondo após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019. 2. É vedada a analogia in malam partem para manutenção da hediondez em hipótese não expressamente prevista em lei. 3. Afastada a natureza hedionda, devem ser aplicadas as frações legais pertinentes aos crimes comuns para fins de progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao juízo de origem definir as frações conforme a situação pessoal do apenado, nos termos do art. 112 da LEP e art. 83 do CP. (...).”
(N.U 1011754-31.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.05.2026).

Reconhecida a natureza comum do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003, impõe-se a adequação dos parâmetros executórios adotados, afastando-se as frações próprias dos crimes hediondos para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Todavia, a definição da fração exata a ser observada para a progressão de regime demanda a análise das condições pessoais do apenado, especialmente quanto à eventual reincidência e demais circunstâncias previstas no art. 112 da Lei de Execução Penal, providência que compete ao Juízo da Execução.

Da mesma forma, a fração necessária para a obtenção do livramento condicional deverá ser fixada pelo juízo de origem, à luz dos requisitos estabelecidos no art. 83 do Código Penal e da situação executória do agravante.

Nesse contexto, a decisão recorrida merece reforma para reconhecer que o delito previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003 não possui natureza hedionda, determinando-se a retificação dos cálculos executórios e da guia de execução, com a reapreciação das frações aplicáveis à progressão de regime e ao livramento condicional segundo as regras pertinentes aos crimes comuns.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO
, para reconhecer a natureza não hedionda do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso III, da Lei n. 10.826/2003,
determinando-se a retificação da guia de execução e dos cálculos executórios, com a adequação das frações de progressão de regime e de livramento condicional às regras aplicáveis aos crimes comuns
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026